Tribunal: CARF
Processo: 13014.720052/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720052/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
RICARDO SIDNEY LOURENÇO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais. Afasta-se a glosa das despesas que o
contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo
interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor
de R$ 7.970,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720052/2013-11
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720052/2013-11

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 9.286,06, atualizado até
31/01/13, tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas (R$
16.052,25), assim motivada:
“Glosa parcial da UNIMED (R$ 7.962,25), uma vez que o documento apresentado
comprova apenas uma parcela do valor declarado (R$ 538,72).
Glosa total da despesa CARDIOLYFE (R$ 120,00), pois o emitente é pessoa jurídica
(clínica), cujo documento idôneo para a comprovação é nota fiscal e, não, recibo,
conforme foi apresentado a esta fiscalização.
Glosa total de despesa TAMARA DA S R OLIVEIRA (R$ 7.970,00), pela apresentação
de documentos comprobatórios em desacordo com o inciso III, § 1o, Art. 80, do Decreto
3.000/99 (falta o endereço do emitente).”
Após ciência do lançamento, foi apresentada impugnação, na qual o contribuinte
questiona apenas a parcela de R$ 7.970,00, sob o argumento de que tais despesas são do
próprio contribuinte e que “a fisioterapeuta Tamara da Silva Reis Oliveira, CPF
833.304.615,00, preencheu equivocadamente o seu endereço (Rua Chanceler Raul
Fernandes, 03 Centro Vassouras/RJ) no local do endereço do seu cliente Ricardo Sidney
Lourenço Gonçalves (Rua Acadêmica Eliete Nunes Barbosa, 380 Centro
Vassouras/RJ).” [original em caixa alta]
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento em apreço, para
exigir do contribuinte o pagamento do imposto suplementar no valor de R$ 2.191,75, sujeito à
multa de ofício (passível de redução) e aos juros de mora na data do efetivo recolhimento.
Destaque-se que o imposto suplementar decorrente da fração não litigiosa, no valor de R$
2.222,62, foi afastado dos presentes autos (vide fl. 80).
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que “a fisioterapeuta Tamara da S. R. Oliveira conforme
declaração em anexo, afirma que o valor de R$ 7970,00 refere-se a tratamento de fisioterapia do
próprio requerente, com todos os requisitos preenchidos, confirmando a veracidade dos valores e
dos serviços prestados”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação a regularidade dos recibos apresentados nos
autos como passíveis de fundamentação para dedução da despesa médica.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720052/2013-11

Para a decisão de piso, a ausência do endereço profissional dos emitentes dos
recibos fulmina a pretensão do contribuinte de demonstrar a regularidade da dedução da despesa
médica, a teor do artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:

Destaque-se inicialmente que a defesa é parcial, pois questiona apenas parte da glosa,
no montante de R$ 7.970,00. Assim, sobre o restante do lançamento não se instaurou
litígio, tendo sido o imposto suplementar correspondente, no valor de R$ 2.222,62,
afastado dos presentes autos (vide fl. 80).
Reza o art. 80 do RIR/99 que:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720052/2013-11

Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução nas
respectivas DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos
os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Assim, exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação
não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento;
3) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5)
do beneficiário do serviço, caso este não seja o responsável pelo pagamento; 6) do
emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o
registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
No caso, a alegação passiva de que a profissional Tamara da Silva Reis Oliveira
informara seu endereço de trabalho no campo destinado ao endereço do paciente,
desprovida de quaisquer documentos probatórios, em nada socorre o interessado. Com
efeito, deveria o notificado ter buscado junto à mencionada prestadora de serviços, por
exemplo, uma declaração ou segunda via dos recibos, nos quais constassem a
informação, cuja ausência motivou a glosa.
Sendo assim, nada há a reparar no feito fiscal.
Neste particular, o contribuinte apresenta, anexos ao seu recurso voluntário,
declaração da profissional “Tâmara Silva Reis Oliveira” (fl. 92) com a indicação do seu endereço
e informando que o recorrente era o beneficiário do tratamento, a fim de sanear a inconsistência
apontada pela decisão de piso.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelo profissional de fl. 92.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fl. 92 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência
deste E. Tribunal.
Quanto às despesas médicas realizadas, a declaração emitida pelo profissional é
contundente em afirmar que os serviços foram prestados ao Recorrente, além de atestar os seu
endereço profissional.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas médicas
em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.193 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720052/2013-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$ 7.970,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 165
DF CARF MF
Original